Tribunal: STF
Processo: RE 1508285
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.329 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC Nº 103/2019. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O embargante sustenta obscuridade e contradição na decisão que delimitou a questão constitucional em razão de o presente caso versar sobre indenização e não complementação das contribuições previdenciárias.



    2. O acórdão que reconheceu a repercussão geral delimitou adequadamente o conceito de indenização previdenciária para fins de cômputo de tempo de contribuição. Estabelecida com clareza a definição do objeto do precedente, não se entrevê a confusão terminológica aventada pelo embargante.



    3. O recorrente aduz que o julgado embargado foi omisso em relação à suspensão dos processos pendentes. Entretanto, tal medida, quando requerida nos autos, é examinada após o reconhecimento da repercussão geral. 



    4. Ausentes os vícios de obscuridade/contradição e omissão aventados.



    5. Embargos de Declaração opostos pelo INSS rejeitados.